Tribunal: TJDFT
Processo: 0769868-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFERTA DE PRODUTO NA INTERNET. BLACK FRIDAY. VINCULAÇÃO DO ANUNCIANTE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 30 DO CDC. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a processar a compra do Cooktop a Gás Tramontina Design Collection Penta Inox Flat 5 GX 90, pelo valor de R$ 3.695,20, sob pena de multa, além da reparação por danos morais no valor de R$ 1.000,00. Em seu recurso, alega que a fixação do preço em valor inferior ao de mercado tratou-se de erro grosseiro, o que, pelo princípio da boa-fé, afasta a obrigação de cumprir a oferta. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58340734) e com preparo regular (IDs 58340743 e 58340744). Contrarrazões apresentadas (ID 58340749).

3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.

4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).

5. O artigo 30 da Lei 8.078/90 preceitua que toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos, obriga o fornecedor a cumprir a oferta nos termos do anúncio.

6. Os documentos juntados aos autos demonstram que a consumidora adquiriu um Cooktop a Gás Tramontina em 20/11/2023 pelo valor de R$ 3.695,20, em 20/11/2023, porém, a compra foi cancelada pelo estabelecimento comercial sob alegação de erro grosseiro no cadastramento do preço.

7. No caso, o produto foi adquirido no site em que constavam várias ofertas anunciadas pela chamada “pré-black Friday”. Após demora no processamento da compra e indagação da consumidora, restou informado pela loja que o preço real do produto era de R$ 8.599 e, com desconto, poderia ser adquirido por R$ 7.309,15.

8. Depreende-se que não há erro materialmente grosseiro apto a justificar o descumprimento da oferta, principalmente porque adquirido no período da Black Friday, popularmente caracterizado pelo anúncio de ofertas irresistíveis com a clara intenção de atrair o consumidor. Dessa forma, não há como presumir má-fé da consumidora ou erro de fácil constatação, no que se refere ao produto em que o desconto chegou a 68% do valor do produto, o que é normal no período da black friday.

9. Ressalte-se que a recorrente não comprovou falha sistêmica, tampouco que o preço estava em desacordo com as ofertas do período da black friday, de modo que a oferta deve ser cumprida, conforme preceitua o art. 30 do CDC. Sentença mantida nesse ponto.

10. Por outro lado, no que toca ao dano moral, com razão a recorrente. O descumprimento contratual, por si só, não é apto a configurar danos morais indenizáveis. Não há elementos que indiquem que a situação ultrapassou o mero aborrecimento. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da autora, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser reformada a sentença.

11. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a reparação a título de danos morais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.